Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por lesão corporal (art. 129, § 13o, CP), violação de domicílio (art. 150, § 1o, CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), todos em contexto de violência doméstica. A Defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo e atipicidade das condutas, além da revisão da dosimetria da pena e concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos de autoria e materialidade para a manutenção da condenação pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada; (iii) determinar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao réu condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e demais provas, possui especial relevância em casos de violência doméstica, sendo suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes.
4. A versão defensiva de que a entrada na residência foi consentida e de que as agressões decorreram de legítima defesa foi afastada pela coerência dos relatos da vítima e pelas provas técnicas que evidenciam agressões graves e deliberadas.
5. A existência de medidas protetivas vigentes foi comprovada, bem como o descumprimento pelo réu, que se aproximou da vítima e ingressou em sua residência sem autorização.
6. A pena-base para o crime de lesão corporal foi corretamente exasperada em razão da extrema violência empregada, conforme demonstrado no laudo pericial.
7. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o réu negou os fatos e apresentou versão excludente de responsabilidade.
8. Correta a fixação do regime aberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula no 588 do STJ.
9. A análise do pedido de gratuidade de justiça deve ser feita pelo juízo da execução penal, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.
2. A exasperação da pena-base é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, especialmente em casos de agressão física intensa.
3. A negativa de confissão espontânea é cabível quando o réu nega os fatos e apresenta versão excludente de responsabilidade.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em crimes cometidos com violência contra a mulher no âmbito doméstico.
5. A análise da gratuidade de justiça deve ser realizada pelo juízo da execução penal.